Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. Embora não se desconheça que, com a Emenda Constitucional no 66/2010, o direito ao divórcio tornou-se potestativo e incondicionado, não é possível a decretação liminar do divórcio, sem o prévio contraditório, por se tratar de medida irreversível, e não estar prevista dentre aquelas que autorizam decisão liminar fundada em tutela de evidência (artigos 300, § 3o, e 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
2. O pedido de bloqueio das contas bancárias do agravado não comporta provimento, pois não há prova de dilapidação do patrimônio comum. Tal situação demanda dilação probatória, rito incabível no âmbito desta modalidade recursal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.